Tribunal: STF
Processo: Rcl 43101
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de Alexsandro Rodrigo Alves Graci, afirmando haver o Juízo da Unidade Regional do Departamento de Execução Criminal em Campinas/SP, no processo nº 0002772-21.2019.8.26.0502, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula.
    Segundo narra, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento de pena semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade prisional destinada ao fechado – Centro de Detenção Provisória de Americana, com capacidade para 640 internos, atualmente superlotada. Sublinha que a Secretaria de Administração Penitenciária, em situação semelhante, admitiu não haver transferido condenados no regime intermediário para locais adequados considerada a pandemia de covid-19. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento apropriado não autoriza a manutenção do custodiado em regime mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. Alude à Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar ou em regime aberto, dispensado o uso de tornozeleira se indisponível o equipamento. Pretende a confirmação da providência.
    A autoridade reclamada, nas informações, noticia transferido o custodiado a unidade apropriada.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da petição/STF nº 79.417/2020, diz persistir o interesse na sequência da medida. Conforma argumenta, embora admitida a colocação em estabelecimento voltado ao regime intermediário, há situação de superlotação.
    2. A leitura das informações prestadas pelo Juízo revela a transferência do preso, após ajuizada a reclamação, a unidade penal adequada ao regime semiaberto. Confiram trecho da manifestação:
    […] 
    Informo, ainda, que foi concedida progressão ao regime semiaberto em 03/08/2020 (fls. 341/342 – anexo 2), e que na data de hoje foi determinado o efetivo cumprimento da progressão de regime, com a transferência do preso à unidade adequada de semiaberto (fls. 362 – anexo 3).
    […]
    Embora o Supremo tenha proclamado, ao editar o verbete vinculante nº 56, a inviabilidade de ser o condenado mantido em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir ao juiz da execução penal avaliar a conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto, não cabendo a este Colegiado adentrar a problemática. Eventual inconformismo, tendo em conta ato da Administração Penitenciária, deve ser formalizado no Juízo da Execução.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator